Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-22.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703085-22.2021.8.07.0009 RECORRENTE: HUMBERTO CORREIA CESARINO, GRAZYELLY MARQUES DE FIGUEIREDO CORREIA RECORRIDO: LORIVAL PEREIRA MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. II – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. III – INDENIZAÇÃO. III.1 - DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE RESIDENCIAL EM CONSTRUÇÃO CELEBRADO PELOS RECORRIDOS COM EMPRESA CONSTRUTORA. POSTERIOR ALIENAÇÃO DE DIREITOS SOBRE ESSA UNIDADE IMOBILIÁRIA, PELOS PROMITENTES/ADQUIRENTES, AO RECORRENTE. PROMITENTES/ADQUIRENTES QUE, MESMO TENDO TRANSMITIDO AO AUTOR/RECORRENTE OS DIREITOS DE AQUISIÇÃO DA UNIDADE RESIDENCIAL, POSTERIORMENTE FIRMAM DISTRATO COM A EMPRESA CONSTRUTORA. DESISTÊNCIA DO DIREITO DE AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA QUE TORNA INEFICAZ A TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS RELATIVA A ESSE BEM FEITA PELOS RÉUS/APELADOS E PROMITENTES/ADQUIRENTES AOS AUTOR/APELANTE. PAGAMENTO PARCIAL RECONHECIDO PELO RÉU/APELADO. BENS RECEBIDOS COMO PARTE DO PAGAMENTO DO PREÇO AJUSTADO. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA DE RESSARCIMENTO DA QUANTIA CORRESPONDENTE AO VALOR DOS BENS DADOS EM PAGAMENTO. III.2 - DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. IV – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero da parte apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Danos materiais. Os réus/apelados firmaram com empresa construtora promessa de compra e venda da unidade residencial em construção. Posteriormente celebraram com o autor promessa de compra e venda dessa unidade imobiliária, mas tempos depois rescindiram o contrato entabulado com a construtora mediante Instrumento Particular de Distrato e Quitação Recíproca, com o que tornaram ineficaz o negócio pelo qual transferiram ao autor os direitos que tinham sobre a unidade que prometeram adquirir por compra à construtora. Desfeito o negócio entre os litigantes, devem os réus/apelados restituir ao autor/apelante a quantia que receberam como parte de pagamento do preço total ajustado, a qual corresponde ao valor dos bens recebidos pelos transmitentes de direitos como parte do pagamento. 3. Danos morais. Simples alegação de abalo emocional e angústia não autoriza o postulado reconhecimento de que existe dano moral a ser indenizado. 3.1 O inadimplemento contratual, por si só, não enseja a condenação dos cocontratantes inadimplentes ao pagamento de indenização por danos morais, pois, sendo previsíveis o desajuste nas relações comerciais, conquanto não desejáveis, inevitável reconhecê-los como estando na esfera dos transtornos e dissabores normais da vida moderna. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de violação ao princípio da adstrição ou congruência. Aduz que o acórdão recorrido decidiu fora dos limites propostos pelas partes, ao reconhecer como pagamento a entrega de materiais de construção, quando o pedido inicial se referia exclusivamente a pagamento em dinheiro. Afirma que houve condenação em objeto diverso do que foi demandado, configurando decisão ultra petita. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ainda que fosse possível, em tese, afastar o referido óbice, o recurso não poderia ser admitido pois “Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a ocorrência de decisão extra petita, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.757.602/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010